Tribunal: TJSP
Processo: 2088817-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito. Interrupção de descontos referente a contribuições associativas. Impossibilidade de deferimento da tutela de urgência. Ausentes os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC. Questão que demanda instrução probatória para demonstrar eventual vínculo associativo da autora aos quadros da requerida. Observância do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito. Interrupção de descontos referente a contribuições associativas. Impossibilidade de deferimento da tutela de urgência. Ausentes os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC. Questão que demanda instrução probatória para demonstrar eventual vínculo associativo da autora aos quadros da requerida. Observância do princípio do contraditório. Decisão mantida. Recurso desprovido.